Tribunal: STF
Processo: ARE 1334902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Os conselheiros tutelares não são servidores públicos em sentido estrito, mas, sim, particulares em colaboração com a Administração, não possuindo, via de consequência, qualquer vínculo empregatício – celetista ou estatutário – com a Administração Pública. 2. Assim, os conselheiros tutelares exercem um munus público, não lhes sendo aplicadas as regras previstas no artigo 7º da Carta Magna de 1988, mas, ao contrário, as disposições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente referentes à matéria. 3. Ademais, conforme disposição inserta nos artigos acima delineados, verifica-se que o legislador ordinário deixou a regulamentação do funcionamento do Conselho tutelar a cargo de lei municipal. 4. No presente caso, é possível verificar que não há na lei municipal disposição a respeito da necessidade de pagamento da remuneração em caso de afastamento do agente e isso ocorre exatamente em virtude da transitoriedade do cargo. 5. O afastamento dos recorrentes do cargo ocorreu por determinação judicial, sendo que, por se tratar de cargo honorífico, somente faz jus à remuneração aquele que efetivamente desempenha as suas funções, o que não ocorreu no caso em tela. 6. Não há se falar em indenização por danos morais, uma vez que o Município de Itapuranga agiu estritamente nos limites da lei, não restando configurada nenhuma violação aos direitos da honra, tampouco constrangimentos ilegais em desfavor dor recorrentes, não sendo o ato capaz de abalar a esfera subjetiva dos demandantes, ocasionando-lhes vexame, humilhação, transtornos. 7. Majoro a verba advocatícia sucumbencial na esfera recursal de 10% para 12% sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho realizado nesta instância revisora, nos termos art. 85, § 11, do NCPC. Todavia, considerando que os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça, mantenho a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3°, do NCPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII; 7º, incisos IV, VI e X; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente